Tribunal: TJBA
Processo: 8048389-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048389-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUCURI BAHIA Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mucuri/BA contra decisão proferida em Ação Civil Pública que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o Município de Mucuri a editar decreto regulamentando o processamento de atestados médicos com afastamento inferior a 15 dias, diante de supostos descontos indevidos em remunerações de servidores, principalmente da Secretaria Municipal de Educação, e da exigência de validação presencial dos atestados na sede administrativa. II. Questão em discussão: Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória recursal que vise obrigar o ente municipal a regulamentar administrativamente o reconhecimento de atestados médicos, frente à alegação de omissão administrativa e de prática abusiva ao exigir deslocamento para validação presencial. III. Razões de decidir: Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, afastável apenas mediante prova robusta, a qual não foi apresentada no caso. A ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade, perseguição funcional ou urgência qualificada inviabiliza a concessão da medida excepcional requerida. A tutela pretendida possui natureza satisfativa, esgotando o mérito da ação principal, o que não se coaduna com o regime da cognição sumária. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso, destacando a necessidade de dilação probatória. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A ausência de prova robusta da ilegalidade do ato administrativo e de urgência qualificada inviabiliza a concessão da tutela pleiteada, sobretudo quando esta possuir natureza satisfativa." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 15183317920248130000, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 03.09.2024, 6ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8048389-25.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MUCURI BAHIA e parte recorrida MUNICÍPIO DE MUCURI: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.